Tribunal: TJMT
Processo: 1006359-50.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1006359-50.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), J.P.D. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 08.220.037/0001-37 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), DIOGO PEREIRA - CPF: 016.984.821-32 (EMBARGADO), JULIANO PEREIRA ROCKENBARCH - CPF: 695.722.401-53 (AGRAVADO), VILMA LODI PEREIRA - CPF: 364.215.969-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à exigência das duas intimações necessárias para caracterizar o abandono de causa, conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado demonstrou claramente que o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado por duas vezes, em 06 de julho de 2023 e 01 de setembro de 2023, para dar prosseguimento ao feito, em cumprimento ao art. 485, § 1º, do CPC.

4. Restou evidenciado que o exequente, após as duas intimações regulares, deixou transcorrer os prazos sem qualquer manifestação, configurando o abandono da causa.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A extinção da execução fiscal por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é cabível quando comprovada a realização de dupla intimação do exequente e sua inércia, não havendo necessidade de explicitar os artigos do diploma legal supostamente violados para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração

opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso manejado e manteve a extinção execução fiscal por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, porque não houve as duas intimações necessárias para caracterizar o abandono, conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, mediante a atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. 230141659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O
ESTADO DE MATO GROSSO
afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à exigência das duas intimações necessárias para que fosse decretado o abandono de causa. Todavia, tal alegação não procede.

Conforme consta no acórdão,
o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado
por duas vezes
, em cumprimento ao art. 485, § 1º, do CPC, para dar prosseguimento ao feito
.

Primeiramente, o embargante foi intimado em
06 de julho de 2023,
e, diante da ausência de manifestação, foi
novamente intimado em 01 de setembro de 2023
. Mesmo ciente da necessidade de se manifestar, o Estado quedou-se inerte, não impulsionando a execução
.

Portanto, não há falar em omissão, eis que ficou demonstrado o exequente, ora embargante, após as duas intimações regulares, deixou transcorrer os prazos sem qualquer manifestação.

O acórdão embargado deixa claro que:

·

Em 24 de agosto de 2023
, houve o transcurso do prazo sem manifestação por parte do Estado de Mato Grosso;

·

Em 31 de agosto de 2023
, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do Estado para dar prosseguimento à execução, sob pena de extinção;

·

O Estado foi cientificado do despacho em 06 de setembro de 2023
, e, mais uma vez, deixou transcorrer o prazo sem qualquer movimentação, até 25 de setembro de 2023;

·

Em 28 de setembro de 2023
, a sentença foi proferida extinguindo o feito por falta de interesse
.

Portanto, as intimações foram devidamente realizadas, e a extinção foi decretada em conformidade com o que dispõe o art. 485, III, e § 1º do CPC, não havendo omissão a ser suprida.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Necessário consignar, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Por fim, deixo de condenar a parte embargante nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório, mas mero inconformismo do embargante, ora embargado.

Ressalto, todavia, que a reiteração dos termos aqui já analisados, incidirá tal penalidade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024